Tribunal: CARF
Processo: 11634.720579/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720579/2016-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.354 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AVANTT - SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 6.382) interposto em face da decisão da 12a
Turma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-65.317 (p. 6.333), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o processo em epígrafe de lançamento de contribuições previdenciárias patronais
devidas ao Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS, de contribuições
patronais para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
(GILRAT), e de contribuições devidas a outras entidades ou fundos (FNDE, INCRA,
SEBRAE, SESC e SENAC).
A Auditoria constatou que a empresa não era, no período fiscalizado, optante pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL em razão de ter
todas as suas solicitações de opção indeferidas (doc. fls. 6302) e, mesmo assim,
declarou-se como optante pelo SIMPLES NACIONAL nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, das competências 02/2012 a
12/2012, 01/2013 a 12/2013 e 01/2014 a 12/2015, incluindo o 13o salário/2014.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720579/2016-66
Fl. 6405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720579/2016-66

Nas competências 01/2012, 13/2012, 13/2013 e 13/2015 a empresa informou
corretamente a GFIP, como não optante pelo SIMPLES.
Com a informação indevida, a empresa deixou de declarar e recolher as contribuições
previdenciárias patronais devidas ao Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS,
as contribuições patronais para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – (SAT/RAT) e as contribuições devidas a outras entidades ou fundos (FNDE,
INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC).
A base de cálculo das contribuições previdenciárias foi apurada com base nas folhas de
pagamento e nas GFIP. A fiscalização comparou a base de cálculo apurada nas folhas
de pagamento com a base de cálculo declarada pela empresa em GFIP, tendo
considerado as bases de maior valor, conforme planilha do item “4 – Base de Cálculo”,
do Relatório Fiscal.
Em relação às competências nas quais a empresa declarou corretamente a sua condição
de não optante pelo SIMPLES, a base de cálculo corresponde à diferença entre a folha
de pagamento e a GFIP.
A remuneração de segurados contribuintes individuais foi obtida nas folhas de
pagamento e nas GFIP, considerando o maior valor informado. No item “4 – Base de
cálculo”, do Relatório Fiscal, consta planilha discriminando os valores mensais
apurados.
Relata a fiscalização que a empresa é prestadora de serviços mediante cessão de mão de
obra, sujeita à retenção de 11% do valor do serviço prestado mediante cessão de mão de
obra. Os valores retidos da empresa em Nota Fiscal de Serviços estão relacionados na
planilha de fls. 6.235/6.300.
Os valores retidos em Nota Fiscal de Serviços foram apropriados às contribuições
declaradas em GFIP, e o saldo remanescente foi deduzido dos valores apurados pela
fiscalização, conforme demonstrativo do item “5 – Crédito retenção 11%”, do Relatório
Fiscal.
A dedução do saldo dos valores retidos, apurado no demonstrativo do item 5 do
Relatório Fiscal, acima referido, consta do “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR” (fls.
5/6) coluna "Deduções".
Esclarece a fiscalização que a empresa efetuou retificações de GFIP. A retificação
ocorreu com a apresentação de novas GFIP, que substituem integralmente as
apresentadas anteriormente. Dessa forma, a fiscalização considerou as informações
prestadas em GFIP válida, que é a última GFIP apresentada e exportada antes do início
da ação fiscal, ocorrido em 10/05/2016.
O lançamento de créditos tributários envolve os seguintes Autos de Infração:
1. Auto de Infração: Contribuição previdenciária da empresa e do empregador
Data Lavratura: 01/11/2016
Período: 01/2012 a 13/2015
a. Infração: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
b. Infração: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO
c.
Infração:
GILRAT
SOBRE
RUBRICAS
DE
EMPREGADOS
NÃO
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO
Demonstrativo do crédito tributário lançado:
Fl. 6406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720579/2016-66

2. Auto de Infração: Contribuição para outras entidades e fundos
Data Lavratura: 01/11/2016
Período: 01/2012 a 13/2015
a. Infração: SALÁRIO EDUCAÇÃO – FNDE
b. Infração: INCRA
c. Infração: SENAC
d. Infração: SESC
e. Infração: SEBRAE
Demonstrativo do crédito tributário lançado:

IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a autuação, o sujeito passivo apresentou impugnação tempestiva (fls.
6.309/6.320), na qual apresenta suas razões:
1. DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARAÇÃO AO SIMPLES
NACIONAL
O Auto de Infração impôs à empresa o ônus de recolher contribuição previdenciária
patronal, mesmo sendo uma empresa de pequeno porte e de jamais ter-lhe sido
justificado claramente o motivo do indeferimento dos pedidos de enquadramento no
Simples Nacional.
2. DA NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO FISCO
Argui a nulidade dos atos praticados, em decorrência de erros formais e materiais, os
quais impedem o exercício do direito à defesa e ao contraditório.
Fl. 6407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720579/2016-66

Destaca algumas nulidades:
• Ausência de indicação de formalidades essenciais;
• Ausência de registro do início e término da ação fiscal;
• Incompetência do agente fiscal;
• Ausência de provas do ilícito;
• Ausência de discriminação da base de cálculo das supostas contribuições devidas;
• Nulidade do auto de infração e da notificação de lançamento;
• Nulidade na cobrança de contribuição de riscos ambiental/aposentadoria especial;
• “Etc...”
3. DO CARÁTER EDUCATIVO DA MULTA
Argumenta que a multa aplicada por uma obrigação acessória não cumprida tem o
caráter educacional, entretanto a forma retroativa da aplicação da pena, tem a finalidade
única e exclusiva de arrecadação, ou seja, confisco explicito da Receita Federal do
Brasil.
O Princípio da vedação do confisco é previsto no sistema tributário nacional como uma
das limitações constitucionais ao poder de tributar. Segundo a regra ínsita no art. 150,
IV, da Constituição Federal.
Considera absurda a atitude retroativa da Receita Federal, que não alertou
oportunamente de supostas falhas e agora lhe impõe multas milionárias, motivo pelo
qual o auto de infração deve ser convertido em advertência.
4.
DO
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA
E
SUAS
CONSEQÜÊNCIAS
A impugnante afirma que é considerada como microempresa, com direito à redução e
simplificação da tributação, dentre outras garantias. Nesse contexto, sempre declarou
corretamente seu faturamento, não havendo qualquer indício de sonegação fiscal. Em
momento algum a empresa declarou receitas abaixo das efetivamente apuradas com o
intuito de ludibriar o Fisco. Com isso, cai por terra a hipótese de crime mencionada no
relatório fiscal, devendo ser cancelada a representação para fins penais emitidas em
razão das autuações.
5. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS
Alega que durante anos recolheu seus tributos na condição de pequena empresa, pelo
regime do SIMPLES, não tendo, em momento algum, sido questionada ou informada
pelo Fisco sobre a forma correta de proceder. Agora, de forma surpreendente, os
pagamentos são desconsiderados, cobrando-se tributos com fatos geradores ocorridos há
mais de quatro anos, em flagrante violação ao direito adquirido e ao devido processo
legal.
Não restam dúvidas quanto à ilegalidade da cobrança retroativa realizada por parte do
Fisco.
Em eventual improcedência da impugnação, a exigência suplementar de contribuições
apenas pode ser devida depois da notificação, jamais antes, em homenagem ao princípio
da segurança jurídica.
6. DA COBRANÇA INDEVIDA E DO VALOR INCERTO
Infere-se dos autos que os pagamentos já realizados não foram descontados do montante
supostamente devido por ocasião da lavratura dos Autos de infração. Tem-se, assim,
que o valor cobrado é, além de ilegal, ilíquido e incerto.
Também há cobrança de valores indevidos, como é o caso da Contribuição de Risco
Ambiental e Aposentadoria Especial, eis que no trabalho desenvolvido pela empresa
não há caso de Danos Ambientais, tampouco, de Aposentadoria Especial, pois seus
empregados não laboram em atividades insalubres ou perigosas.
Fl. 6408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720579/2016-66

A cobrança é ilegal, promovendo-se um verdadeiro enriquecimento sem
causa dos cofres do INSS.
Alega que não há lei que preveja as condições especiais do trabalho que garanta ao
segurado que tiver trabalhado sujeito aos agentes de várias etiologias, o benefício de
APOSENTADORIA ESPECIAL, previsto no artigo 57 da Lei no 8.213/91.
Argumenta que a Lei no 8.213/91 assegurou ao Poder Executivo a competência para
relacionar os agentes causadores de danos à saúde do trabalhador, mas de forma
nenhuma delegou competência para apontar as condições de trabalho que
proporcionaria a concessão de aposentadorias especiais.
Alega que, com a publicação do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, o Poder Executivo quis confundir o contribuinte, fazendo crer
que os anexos do RPS atendessem à exigência do artigo 57 da Lei no 8.213/91, fazendo
a vez de lei ordinária, o que em nenhuma hipótese deve ser aceito.
Afirma que a maioria dos pedidos de aposentadoria especial é negada pelo INSS, pelo
que considera que não há nenhum fundamento legal que autorize a cobrança de
contribuição, mesmo que a título de financiamento da aposentadoria especial, porque
esta simplesmente não aconteceu e provavelmente não acontecerá em um pedido futuro.
Dessa forma, a cobrança terá o condão de promover o enriquecimento ilícito do INSS.
Tudo isso será evitado quando o Congresso Nacional através de quórum qualificado
decretar a LEI COMPLEMENTAR que aponte realmente as condições especiais em que
o trabalho seja executado, dentro daquelas atividades em que a presença dos agentes
nocivos que o Poder Executivo elegeu sejam uma constante, a fim de que origine o
benefício de aposentadoria especial sem questionamento por parte da Perícia Médica do
INSS, trazendo também outra consequência muito importante: que o empregador tenha
a certeza de que estará pagando uma contribuição líquida e certa, o que o que não é o
caso em comento.
7. DO TRATAMENTO DESIGUAL
A impugnante alega desigualdade tributária em relação as demais empresas enquadradas
no SIMPLES. Ao contrário de todas as demais empresas que fazem jus à tributação
simplificada, a empresa impugnante é obrigada a recolher as contribuições patronais
como se fosse uma empresa de grande faturamento e não uma pequena empresa. De
fato, não há igualdade no tratamento e o pior, o tratamento desigual é realizado sem
qualquer justificativa.
O tratamento é agravado pelo fato de não ter repassado os créditos tributários aos preços
dos serviços prestados em razão do entendimento do Fisco de que a empresa pagava
corretamente os tributos.
Em momento algum é possível aferir dos autos infração por qual motivo uma empresa
de terceirização de mão de obra, que tem como principal atividade o fornecimento de
mão de obra de recepcionistas, telefonistas, etc, não obstante seu pequeno porte, deva
realizar normalmente os recolhimentos a título de contribuição patronal, enquanto todas
as demais empresas da mesma capacidade de contribuir o faça de forma menos onerosa.
Alega que os valores cobrados não são proporcionais à sua capacidade contributiva, e,
não obstante, faça jus ao tratamento diferenciado por sua condição de pequena empresa,
fatalmente irá "quebrar" caso a cobrança seja mantida.
Afirma que a cobrança é ilegal, desigual, irrazoável e desproporcional.
8. DA APLICAÇÃO DE MULTA ABUSIVA
Alega que a multa cobrada é irrazoável, desproporcional e, sobretudo, confiscatória.
O valor da multa corresponde a aproximadamente metade do faturamento anual da
impugnante e a pouco menos da metade do valor devido a título de tributos. Trata-se de
cobrança abusiva e ilegal que não pode prosperar.
Fl. 6409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720579/2016-66

O confisco é expressamente vedado na Constituição Federal do Brasil, nos termos do
seu artigo 150, inciso IV. Cita doutrina.
Impugna toda e qualquer multa aplicada em razão de suposto descumprimento de
obrigação acessória, tanto em razão das nulidades apontadas, quanto pelo fato de que a
empresa encontra-se desobrigada a fazê-los por sua condição de pequena empresa.
9. DOS VALORES PAGOS DE FORMA INDENIZATÓRIA
Alega que o fiscal não excluiu da base de cálculo das contribuições as verbas pagas a
título de indenização, ou seja, que não possuem natureza salarial, tais como: a) Auxílio
Doença, b) Salário Maternidade, c) Verbas de rescisão de contrato de trabalho, d) Aviso
Prévio Indenizado e parcela proporcional do 13o, e) Férias gozadas, mais um terço e
férias indenizadas, mais um terço e f) Adicional Noturno, de Insalubridade e
Periculosidade.
Cita Jurisprudência.
10. DA DÚVIDA SOBRE A ALÍQUOTA APLICADA AO FAP
Argui a nulidade dos Autos de Infração, pela ausência de demonstração da forma pelo
qual o FAP foi calculado. Ressalta que em momento algum a impugnante pode
contestar a alíquota aplicada perante a Secretaria de Políticas de Previdência Social.
A forma pela qual é calculado o FAP e, consequentemente, o valor da contribuição é
obscura. Não se sabe como e nem o porquê da alíquota. E os autos de infração não
fazem demonstração, razão pela qual são absolutamente inválidos e ilegais.
11. DAS RETENÇÕES INDEVIDAS
Alega ser credora do Fisco, pelas retenções de 11% (onze por cento) efetuadas por
ocasião dos serviços prestados, não obstante deva ser tributada pelo regime
simplificado.
Com a retenção indevida, surge o direito ao crédito, que deverá ser composto de juros e
correção monetária.
Todavia, os valores a qual tem direito à devolução não foram levados em consideração,
razão pelo qual, caso sejam mantidas as autuações, requer-se ao menos seja determinado
o abatimento dos valores retidos, do valor supostamente devido pela empresa
impugnante, anulando-se as partes correspondentes aos respectivos juros e multa.
Percebe-se, finalmente, que o Fisco Federal, efetuou a incidência de juros sobre o
montante da multa, o que mostra ilegal e, portanto, deve ser objeto de revisão.
12. REQUERIMENTOS
Ao final requer:
a) Revisão nos atos praticados pelo Fisco, no tocante aos aspectos formais e materiais;
b) Realização de diligências no sentido de apurar-se o montante pago pela impugnante a
título de contribuição no SIMPLES NACIONAL e fora dele;
c) Realização de perícia, considerando que o relatório realizado pelo auditor é
contraditório e deixa dúvida quanto a vários aspectos, especialmente quanto aos
recolhimentos realizados;
d) Requisição de documentos ao setor administrativo da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Londrina, a fim de atestar o cumprimento das obrigações fiscais da
empresa;
e) Intimação da empresa, na pessoa do seu represente legal, acerca da inclusão do
processo em pauta de julgamento da DRJ de Curitiba;
f) Seja julgada procedente a impugnação, com o consequente cancelamento dos autos de
infração relacionados no processo 11634-720.579/2016-66, pelas razões expostas;
g) Seja a impugnante equiparada ao Simples Nacional, tendo em vista ser pequena
empresa;
Fl. 6410
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720579/2016-66

h) Que seja a penalidade de multa convertida em advertência, conforme requerido;
i) Que seja devidamente apurado os valores retidos, bem como, seja corrigido e aplicado
juros para apuração do desconto;
j) Caso não sejam anuladas completamente as autuações, seja reconhecida a nulidade da
multa aplicada, dos juros e da representação para fins penais, deduzindo-se, outrossim,
os pagamentos anteriormente efetuados e os créditos decorrentes de retenções, bem
como os valores incidentes sobre pagamentos de natureza não salarial;
k) Oportunidade para juntada de novos documentos, em homenagem aos princípios da
legalidade e verdade material.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 14-65.317 (p. 6.333), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
AUTO DE INFRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto n.o 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do
procedimento administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO
INCABÍVEL.
Meras alegações genéricas não têm o condão de alterar o lançamento, devendo ser
apresentados na impugnação os documentos e provas que a impugnante possua, que
possam influir na solução do litígio.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO.
DISCUSSÃO EM PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade do indeferimento da opção ao regime de
tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o exame da
matéria nos autos de Auto de Infração decorrente de referida decisão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MICROEMPRESA NÃO OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE
Microempresa não optante pelo Simples Nacional não goza do tratamento diferenciado
do sistema, devendo ser lançadas as contribuições previdenciárias devidas. A atividade
vinculada do lançamento não permite a aplicação do princípio da isonomia tributária.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao legislador,
não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
QUE REGE O SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores recolhidos pela empresa por meio do documento de recolhimento próprio do
regime tributário do Simples Nacional não são passíveis de serem abatidos do
lançamento de contribuições previdenciárias.
FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO - FAP - CONTESTAÇÃO
O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá ser
contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da
Fl. 6411
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720579/2016-66

Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo
de trinta dias da sua divulgação oficial.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFICIO. LEGALIDADE.
A penalidade pecuniária integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à incidência
dos juros de mora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS.
O processo administrativo tributário tem como escopo decidir, na órbita administrativa,
se houve ou não a ocorrência de fato gerador de tributo, e, caso esse tenha ocorrido,
verificar se o lançamento está de acordo com a legislação aplicável. Assim, não há
qualquer razão para pronunciamento da autoridade julgadora no que se refere a
Representação Fiscal para Fins Penais.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia com o
intuito de produzir provas que deveriam ser apresentadas na impugnação.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas no momento da impugnação, sob pena
de preclusão, excetuado fundado motivo para não tê-lo feito naquela oportunidade.
SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO
Não há previsão no Decreto no 70.235/1972 para a intimação do contribuinte sobre a
inclusão do processo em pauta de sessão de julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresentou o seu recurso voluntário (p. 6.382), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
de contribuições previdenciárias patronais devidas ao Fundo de Previdência e Assistência Social
– FPAS, de contribuições patronais para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
(GILRAT), e de contribuições devidas a outras entidades ou fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE,
SESC e SENAC).
Fl. 6412
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720579/2016-66

De acordo com Termo de Verificação Fiscal (p. 56), tem-se que a empresa
efetuou pedidos de enquadramento no SIMPLES NACIONAL em 21/09/2009, 09/01/2013 e
07/01/2015, no entanto, todos os pedidos foram indeferidos, conforme consta no histórico de
solicitação, em anexo. E mesmo não sendo permitido se beneficiar do tratamento jurídico
diferenciado previsto no SIMPLES NACIONAL, o contribuinte declarou-se, na quase totalidade
dos meses em análise, como optante pelo regime nas GFIP apresentadas, ocasionando assim,
redução das contribuições previdenciárias.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARAÇÃO AO SIMPLES
NACIONAL
* DA NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO FISCO
* DA APLICAÇÃO DE MULTA ABUSIVA
* DA DÚVIDA SOBRE A ALÍQUOTA APLICADA AO FAP
* DAS RETENÇÕES INDEVIDAS
* DA DILIGÊNCIA E PERÍCIA
* DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCESSO EM PAUTA DE
JULGAMENTO
* DOS VALORES PAGOS DE FORMA INDENIZATÓRIA
* AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS
* DA COBRANÇA INDEVIDA E DO VALOR INCERTO
No que tange especificamente à alegação referente aos valores pagos de forma
indenizatória, a Recorrente defende que a Fiscalização não excluiu da base de cálculo das
contribuições as verbas pagas a título de indenização, ou seja, que não possuem natureza salarial,
tais como: a) Auxílio Doença, b) Salário Maternidade, c) Verbas de rescisão de contrato de
trabalho, d) Aviso Prévio Indenizado e parcela proporcional do 13o, e) Férias gozadas, mais um
terço e férias indenizadas, mais um terço e f) Adicional Noturno, de Insalubridade e
Periculosidade.
Ocorre que, em relação especificamente ao terço constitucional de férias, o
Supremo Tribunal Federal (STF), em 26/06/2023, por meio de decisão monocrática do Ministro
André Mendonça, proferida em face do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR - paradigma da
repercussão geral tratada no Tema 985 de seu ementário -, determinou a suspensão nacional do
trâmite processual dos litígios acerca da reportada matéria (natureza jurídica do terço
constitucional de férias).
Ademais, o site do STF noticia que tanto dito pronunciamento foi publicado no
DJe, em 27/06/2023, como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi dele intimada, em
07/07/2023. Logo, já que de cumprimento imediato e vinculante, este Conselho deverá suspender
o julgamento dos processos, nas palavras do Ministro, “potencialmente atingidos”, até o
julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigma.
Diante do exposto, dado o mandamento jurisdicional supracitado, referidos
litígios não deverão ser julgados, até nova manifestação do Excelso Tribunal acerca do terço
constitucional de férias. Contudo, a despeito das alegações recursais, não seria razoável se
sobrestar o julgamento do presente processo sem, antes, ter-se os exatos contornos da natureza
jurídica das verbas que compuseram a base de cálculo da autuação em controvérsia.
Fl. 6413
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720579/2016-66

Neste espeque, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal adote as seguintes providências:
(i) informar a natureza jurídica das verbas / parcelas que compõem a base de
cálculo objeto da presente autuação fiscal, sinalizando, de forma expressa, se a verba referente ao
terço constitucional de férias faz parte (ou não) da referida base de cálculo;
(ii) elaborar demonstrativo fiscal / memória de cálculo da base de cálculo do
presente lançamento fiscal com o valor consolidado por verba / rubrica;
(iii) consolidar o resultado da diligência em informação fiscal conclusiva,
intimando a Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias;
(iv) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 6414
DF CARF MF
Original